Tribunal: TJPA
Processo: 0000937-91.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000937-91.2015.8.14.0301

APELANTE: SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVICOS TERCEIRIZAVEIS TRABALHO TEMPORARIO LIMPEZA E CONSERVACAO AMBIENTAL DO ESTADO DO PARA SEAC

APELADO: HOSPITAL OPHIR LOYOLA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Os embargos de declaração têm por escopo a correção de vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, a teor do art. 1.022 do CPC/15, sendo recurso de fundamentação vinculada.

2 – Apresentando o recurso mero inconformismo dos embargantes com o resultado da decisão recorrida, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração, eis que não se prestam a rediscussão do julgado.

3 – Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS TERCEIRIZÁVEIS, TRABALHO TEMPORÁRIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL DO ESTADO DO PARÁ – SEAC,

contra decisão monocrática de Id.12359939, da minha relatoria, por meio do qual neguei provimento ao recurso de Apelação Cível, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído ao
Pregoeiro e Diretor do HOSPITAL OPHIR LOYOLA,
ora agravado.

Irresignado, o embargante alega omissão uma vez que a referida a decisão, não se pronunciou sobre um ponto em questão suscitada pelas partes.

Ressalta que os documentos juntados aos autos, apontam que as empresas que prestam atividade típica de terceirização de mão de obra, não estão obrigados a possuírem registro no CRQ e CRE, aduz assim, que estes pontos não foram apreciados na decisão recorrida.

Menciona que o Sindicato embargante representa empresas que não exercem atividades objeto de fiscalização pelos Conselhos citados (CRA, CRQ e CRE), as inscrições nos referidos Conselhos não são exigíveis, tampouco de buscarem as Autarquias para registro dos seus atestados de capacidade técnica ou de contratar administrador na condição de responsável técnico.

Por fim, o recorrente pede para nanar a omissão quando ao pedido de apreciação de todo o conjunto probatório colacionado aos autos.

Dessa forma, requer que os embargos sejam providos, para sanar a omissão analisando todo o acervo probatório apresentado nos autos, posto que, comprovado a exigência ilegal no Edital, devidamente impugnada.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão de Id.13178038.

É o suficiente relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois a decisão embargada apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar omissão, o embargante pretende na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

Ocorre que segundo o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já encontrou motivos suficientes para proferir a decisão.
In verbis
:

Ementa:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA VIABILIDADE DA INCLUSÃO DOS INSURGENTES NO POLO PASSIVO DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. CONTEXTO FÁTICO QUE EVIDENCIA ATUAÇÃO ABUSIVA DOS SÓCIOS E OCORRÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. SÚMULA 7/STJ.
ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há nenhuma omissão, carência de fundamentação ou mesmo nulidade a ser sanada no julgamento ora recorrido. A decisão desta relatoria dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos das partes, mas tão só a declinar as razões de seu convencimento motivado, como de fato ocorreu nos autos.

2. A conclusão no sentido da legitimidade passiva dos insurgentes decorreu da apreciação fático-probatória da causa, atraindo a aplicação da Súmula 7/STJ, que incide sobre ambas as alíneas do permissivo constitucional.
3. O acórdão estampou que a forma como ocorreu o encerramento da pessoa jurídica, além de irregular, caracterizou uma situação abusiva e ensejadora de confusão patrimonial. Também se firmou a ausência de créditos para a satisfação das dívidas da empresa - incidência do verbete sumular n. 7/STJ.
4. O julgado está em sintonia com a moderna jurisprudência desta Corte - Súmula 83/STJ. Isso porque, com suporte nas provas dos autos, foi estipulado um contexto de dissolução irregular e abusiva da sociedade, ocasionando confusão patrimonial. Precedente.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021).

..........................................................................................................

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS n. 21315/DF, rel. Min. DIVA MALERBI - Convocada, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).

Não obstante o alegado nas razões recursais, constato que a decisão foi explícita o contexto probatório juntado aos autos, não restou incontroversa a prestação de serviços pelos embargados, bem como foi verifica-se que o ato administrativo impugnado pela ação mandamental, qual seja a exigência constante no Edital do Pregão Eletrônico n° 160/2014 de que as empresas licitantes sejam cadastradas no Conselho Regional de Administração (CRA-PA), apresenta aparente legalidade.

Destacado, inclusive novamente o parecer ministerial
,
“a habilitação é a fase do procedimento tendente a ser verificada a aptidão do candidato para a futura contratação, consistindo na capacidade técnica de verificar a aptidão profissional do licitante para executar o objeto que vier a ser contratado. Constata-se que a não apresentação do registro e atestado de capacidade técnica registrado pelo CRA tornaria inabilitada as empresas filiadas ao SEAC
(...)”.

Sendo constatado ainda na decisão embargada, sobre a necessidade ou não do registro junto ao Conselho Regional de Administração, assim como verificar a possibilidade de autorizar a participação de empresas sem que sejam cadastradas no CRA/PA, embora o Edital exija o cadastramento, cuida-se de exame que exigiria dilação probatória, inclusive para aferir o objeto e a que se destina o Pregão, para então averiguar a suposta ilegalidade do ato.

Isto é, não se sobressai, de forma clara e pré-constituída a partir dos elementos e documentos juntados com a petição inicial, o direito líquido e certo alegado.

Dessa maneira, como mencionei na decisão embagada, a ação mandamental manejada exige prova pré-constituída, uma vez que não comporta dilação probatória.

Nesse sentido, é a incontestável a jurisprudência de nossas Cortes Superiores, conforme demonstram, exemplificativamente, trechos dos precedentes,
in verbis:

“O mandamus exige a comprovação de direito líquido e certo, o que reclama que os fatos alegados pelo impetrante estejam, desde já, comprovados, de plano, com a petição inicial, que deve vir acompanhada dos documentos indispensáveis a essa comprovação, o que não ocorreu, no presente caso.” (STJ - AgInt no RMS 49342/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 24/08/2017).

“O mandado de segurança, porque incompatível com a dilação probatória, requer a prévia e cabal demonstração da liquidez e certeza do direito que se tem por violado (AgInt no RMS 33.048/RJ, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 25.8.2016).” (STJ - PET no REsp 1228458/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 27/06/2017).

“O Mandado de Segurança visa proteger direito líquido e certo, ou seja, é pressuposto que o impetrante traga aos autos prova pré-constituída e irrefutável da certeza do direito a ser tutelado, capaz de ser comprovado, de plano, por documento inequívoco. Logo, somente aqueles direitos plenamente verificáveis, sem a necessidade de qualquer dilação probatória é que ensejam a impetração do Mandado de Segurança, não se admitindo, para tanto, os direitos de existência duvidosa ou decorrentes de fatos ainda não determinados.” (STJ - RMS 53850/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 20/06/2017).

Conforme destacado no
decisum
, não demonstrado que o suposto direito líquido e certo invocado, não se trata de direito que possa ser pleiteado através de ação mandamental, sendo o Mandado de Segurança meio inadequado para analisar e investigar as alegações trazidas aos autos.

Com efeito, demonstrei ser a mesma orientação prevalece no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE AFIRMA A AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO E DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA POR NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO EM RAZÃO DO NECESSÁRIO REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPROPRIEDADE DA VIA DO MANDAMUS PARA PRETENSÃO CORRESPONDENTE A PERÍODO PRETÉRITO À IMPETRAÇÃO. SÚMULAS 269 e 271 DO STF. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Não há como acolher a alegada violação do art. 535 do CPC/1973, visto que a lide foi solvida com a devida fundamentação.

2.
Este Tribunal Superior de Justiça possui entendimento firmado de que verificar a suposta inadequação da via eleita, decorrente da ausência de prova do direito líquido e certo e a necessidade de dilação probatória, consagrado está neste Tribunal que essa aferição demandaria a incursão no conteúdo fático-probatório dos autos, o que implica reexame de provas - inviável em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Outrossim, esta Corte Superior possui entendimento pacífico de que o Mandado de Segurança não é a via adequada para se buscar efeitos patrimoniais pretéritos, pois não se presta a substituir Ação de Cobrança, consoante disposto nas Súmulas 269 e 271 do STF.

Precedentes: AgInt no AgRg no RMS 42.719/ES, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 22.11.2016, EDcl no AgInt no AREsp. 308.956/MG, Rel.

Min. GURGEL DE FARIA, DJe 26.6.2018 e AgInt no AREsp. 1.032.984/PE, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 27.11.2017.

4. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1136963/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 18/11/2019)

..............................................................................................................

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE ALEGA SER DEFICIENTE FÍSICO. QUESTÃO CONTROVERTIDA GRAVITANTE EM TORNO DA PERÍCIA MÉDICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1
. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que "o Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória na célere via do mandamus"
(RMS 45.989/PB, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 6/4/2015). Outros precedentes: AgRg no RMS 45.517/DF, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/8/2014; AgRg no RMS 45.562/MS, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 6/e 10/2016.

2. A questão controvertida gravida em torno da perícia médica realizada pela banca do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE), também denominado CESPE, a qual considerou que o impetrante não é deficiente físico. Diante disso, a contraposição ao documento impugnado nesta sede dependeria, exclusivamente, da realização de prova pericial, no afã de subsidiar o juízo de valor que poria fim ao debate judicial.
Todavia, a via mandamental não comporta dilação probatória, em razão do seu rito sumário especial. Logo, a via eleita pelo impetrante se revela imprópria.

3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no MS 24517/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 21/11/2018)”

No mesmo sentido: STJ - AgRg no RMS 45562/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 06/10/2016; RMS 45989/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 06/04/2015; AgRg no RMS 45517/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 12/08/2014.

Ademais, como mencionei na decisão, diante dos fundamentos e da jurisprudência exposta, inexistindo prova pré-constituída da liquidez e certa do direito, a discussão trazida aos autos é incompatível com o rito procedimental do mandado de segurança, que não admite dilação probatória.

Com efeito, nos termos do artigo 6°, §5°, da Lei n° 12.016/2009, pela fundamentação empossada pelo magistrado sentenciante de necessidade de dilação probatória e ausência de prova pré-constituída hábil a embasar a ação mandamental, impõe-se a necessidade de extinção do processo sem resolução do mérito

Sobre o tema, mencionei na decisão a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DISCUSSÃO SOBRE O TEOR DO LAUDO DA JUNTA MÉDICA OFICIAL.IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA, COM EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, FICANDO RESSALVADAS AS VIAS ORDINÁRIAS.

1. No caso, a junta médica oficial concluiu que "a enfermidade do servidor se enquadra entre as moléstias especificadas no art. 186, § 1º, da Lei 8.112/1991; no entanto, não se enquadra no disposto do §3º, por não estar caracterizada a invalidez". Assim, as informações da junta médica suscitam dúvidas sobre o estado de saúde do servidor, não sendo possível ter certeza de que o impetrante ainda se encontra acometido da neoplasia.

2. Se a autoridade apontada como coatora entendeu, com base em laudo emitido pela junta médica, não estar comprovada a incapacidade que pudesse ensejar a aposentadoria por invalidez do impetrante, não há que se falar em direito líquido e certo demonstrado de plano, eis que as insurgências narradas neste writ demandam alta indagação e dilação probatória, o que torna a via estreita do mandado de segurança inadequada para atender a pretensão postulada nos presentes autos.

3.
"O mandado de segurança possui rito especial. A ausência de documento essencial à demonstração do direito alegado impede o prosseguimento do feito. Inadmissibilidade de dilação probatória, porquanto imprescindível a prova pré-constituída" (REsp 639.498/GO, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 23/5/2005).

4.
Segurança denegada, sem resolução do mérito, ficando ressalvado ao impetrante pleitear o seu direito nas vias ordinárias.

(STJ - MS 22812 / DF, Relator: Ministro OG Fernandes, Corte Especial, DJe 01/02/2018).

...................................................................................................

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. PLEITO DE RECEBIMENTO DE EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A PORTARIA DE RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO. DEMANDAS ORDINÁRIAS PENDENTES. OBJETOS APARENTEMENTE COINCIDENTES.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXTINÇÃO DO MANDAMUS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. A medida extrema tirada de mandado de segurança não admite a juntada posterior da prova documental que supostamente evidencia o direito líquido e certo. 2. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no MS: 19059 DF 2012/0174078-2, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 10/08/2016, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/08/2016)”

Nesse sentido, colacionei julgados explicitando o entendimento consolidado nesta Corte de Justiça:

“MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE AUTOS DE RECURSO ORDINÁRIO PENDENTE DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO ATO COATOR. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO DIREITO ALEGADO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REGIMENTO INTERNO DA CORTE DE CONTAS QUE POSSIBILITA O PEDIDO DE VISTAS DOS AUTOS POR CONSELHEIRO MEMBRO DO COLEGIADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 32, §3 E §4° DO REGIMENTO INTERNO DO TCM/PA.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXTINÇÃO DO MANDAMUS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. À UNANIMIDADE.
1. É pacífica a jurisprudência pátria no sentido de que "o Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória na célere via do mandamus. 2. Pela análise da documentação apresentada, não é possível verificar a suposta retenção em prazo desarrazoado dos autos do Recurso Ordinário interposto em face de Acórdão n° 33.297/2018, prolatado pelo TCM/PA, sem devolução do processo pelo Conselheiro. O artigo 32, §§3° e 4° do Regimento Interno do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará possibilita ao membro o pedido de vistas dos autos e a inclusão em pauta com o pronunciamento do voto vista. 3.
Não demonstração de ilegalidade no suposto ato coator. A necessidade de dilação probatória se revela procedimento incompatível com a ação mandamental, que reclama prova pré-constituída como condição essencial à apuração da anunciada ilegalidade
. 4.
PROCESSO JULGADO EXTINTO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 6º, §5º, da Lei nº 12.016. À UNANIMIDADE.
(9381639, 9381639, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-14)”

......................................................................................................

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 07/08/2023